Tribunal: STJ
Processo: 0801204-18.2017.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133551 - CE (2024/0112691-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MAURO GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: LUCAS ASFOR ROCHA LIMA - CE021546
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a pena estabelecida pela prática do crime de tráfico de influência,
tipificado no art. 332 do Código Penal.
2. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão e contesta a exasperação da
pena-base, argumentando que os fundamentos utilizados não extrapolam o tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base
foi fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi devidamente motivada, com citação de jurisprudência
pertinente, não havendo ausência de fundamentação.
5. O Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a exasperação da
pena-base, justificando a negativação das circunstâncias judiciais com base em
elementos específicos do caso, como a experiência profissional do agravante e sua
relação familiar com o gestor municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como
experiência profissional e relações familiares que facilitam a prática delituosa".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 332; CPP, art. 315, § 2o, IV.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.949.381/SC, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50182894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ec1a81b5-df82-4308-a261-a0ec849d2137

Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC,
17/11/2021
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
10/6/2025
18/6/2025
STJ, AgRg no REsp 2.083.585/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/6/2025
17/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50182894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ec1a81b5-df82-4308-a261-a0ec849d2137

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133551 - CE (2024/0112691-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MAURO GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: LUCAS ASFOR ROCHA LIMA - CE021546
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a pena estabelecida pela prática do crime de tráfico de influência,
tipificado no art. 332 do Código Penal.
2. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão e contesta a exasperação da
pena-base, argumentando que os fundamentos utilizados não extrapolam o tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base
foi fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi devidamente motivada, com citação de jurisprudência
pertinente, não havendo ausência de fundamentação.
5. O Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a exasperação da
pena-base, justificando a negativação das circunstâncias judiciais com base em
elementos específicos do caso, como a experiência profissional do agravante e sua
relação familiar com o gestor municipal.
Documento eletrônico VDA49920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:59:12
Código de Controle do Documento: adcf6666-e337-40b1-95ef-092de1584607

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como
experiência profissional e relações familiares que facilitam a prática delituosa".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 332; CPP, art. 315, § 2o, IV.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.949.381/SC, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC,
17/11/2021
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
10/6/2025
18/6/2025
STJ, AgRg no REsp 2.083.585/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/6/2025
17/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE MAURO GONCALVES DE
MACEDO contra decisão de fls. 5147/5150, em que neguei provimento ao recurso
especial, ao entendimento de que seria inviável a revisão da dosimetria por esta Corte,
tendo em vista a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado
no art. 332 do Código Penal (tráfico de influências).
No presente agravo regimental, a defesa alega ausência de fundamentação da
decisão e repisa a tese trazida no recurso especial, quanto ao afastamento
da circunstância judicial desfavorável. Aduz que os fundamentos utilizados para
exasperação da pena-base não extrapolam o tipo penal.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, ocasião em que pleiteia a realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
De início, não procede o argumento da ausência de fundamentação, vez que o
consignou, de modo claro, as circunstâncias e motivos que levaram ao
decisum
desprovimento do recurso especial, sendo que o mero inconformismo da parte com o
julgamento não revela ofensa ao art. 315, § 2o, do CPP.
No mérito, o Tribunal de origem concluiu pela exasperação da pena-base,
apontando elementos do caso concreto, como a experiência profissional do acusado e
Documento eletrônico VDA49920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:59:12
Código de Controle do Documento: adcf6666-e337-40b1-95ef-092de1584607

o fato de ser filho do gestor municipal, consoante trechos do acórdão recorrido (fls.
4824/4825):

"III. b) Da pena do delito de tráfico de influência (art.
332 do CP)
Na hipótese, a sentença recorrida reputou
desfavorável apenas 1 (uma) circunstância judicial, a
saber, a culpabilidade do agente:
Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.
59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu
apresenta um maior grau de reprovabilidade, uma vez que
se trata de um experiente empresário na região do Cariri
cearense, atuante em vários ramos (comunicação, roupas,
construção).
Ademais,
trata-se
de
pessoa
com
escolaridade superior (administrador de empresas), e que,
inclusive ocupou formalmente cargo (assessor do
gabinete) na gestão anterior de seu pai, Raimundo Antônio
de Macedo, conservando posteriormente os mesmos
poderes de influência. Portanto, é pessoa que detinha
plenas condições para compreender perfeitamente o
caráter ilícito de sua conduta, quando deveria se comportar
com apreço à coisa pública, dado o cargo eletivo exercido
pelo seu genitor, mas que, preferiu se aproveitar deste
fato, para atender seus interesses particulares
A fundamentação adotada na sentença recorrida, a
meu sentir, mostrou-se idônea e suficiente para a
exasperação da pena, considerando os elementos que
denotam, de fato, maior culpabilidade na conduta do
acusado. Nesse sentido: "a valoração negativa da
culpabilidade amparada na condição pessoal do agravante,
que possui maior grau de conhecimento, demonstrando
uma obrigação maior de entender o caráter ilícito de suas
condutas delitivas, caracteriza elemento idôneo a justificar
o maior desvalor atribuído a tal circunstância judicial, como
se pode depreender do entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.949.381
/SC,
Ministro
Jesuíno
Rissato
-
Desembargador
Convocado do TJDFT, STJ - Quinta Turma, DJe
, apud AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724
17/11/2021
/GO, Rel para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de
).
20/10/2022
Portanto, mantenho o juízo de desvalor da
culpabilidade, o qual, como já se disse, é a única
circunstância judicial reputada desfavorável pela sentença
recorrida."

Em relação ao referido vetor, compreendido como o juízo de reprovabilidade da
conduta (art. 59 do Código Penal), verifica-se que o Tribunal local analisou
concretamente os elementos que cercaram a prática do delito para concluir, de forma
fundamentada, pela maior censura da ação delituosa, considerando não apenas sua
experiência profissional, mas o fato de ser filho do gestor municipal, circunstância que
facilitou a prática do delito de tráfico de influência, pois, embora não ocupasse mais o
cargo de assessor de gabinete, continuou na ingerência das contratações durante o
segundo mandato do pai.
Referida circunstância foi destacada na sentença e no acordão recorrido, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA49920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:59:12
Código de Controle do Documento: adcf6666-e337-40b1-95ef-092de1584607

"Conforme exaustivamente enfrentado acima, JOSÉ
MAURO GONÇALVES DE MACEDO, que passou a
exercer, na segunda gestão de seu genitor, os mesmos
poderes de influência e comando verificados quando da
ocupação formal do cargo de assessor especial do
gabinete do prefeito, foi o beneficiário de todas as 07 (sete)
movimentações de quantias objeto da presente ação,
mediante operações financeiras realizadas por pessoas
interpostas, cuja atuação apenas serviram à consumação
do intento do réu de desvio do dinheiro público." (fl. 3702)

"Com efeito, na hipótese, a asserção acusatória
consiste na suposta prática de repasses ao apelante JOSÉ
MAURO GONÇALVES DE MACEDO de valores oriundos
do FUNDEB, por meio das empresas "fantasmas"
administradas pelo também acusado (em autos diversos)
Heghbertho Gomes Costa, as quais se sagraram
vencedoras em licitações fraudadas graças à influência
que o primeiro exercia, não pela qualidade de assessor
especial do gabinete da Prefeitura (cargo que não mais
Desse
ocupava), mas, sim, de filho do prefeito municipal.
modo, ao revés do que alegado pela defesa, os fatos,
embora não configurem o delito de peculato, possuem
adequação típica ao delito do art. 332 do CP." (fl. 4786)

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que a
instância ordinária apontou peculiaridades do caso específico, que evidenciaram a
maior reprovabilidade da conduta, circunstância que permitiu a elevação da pena-base.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
[...]
6. O Tribunal de origem apresentou fundamentos
concretos para a exasperação da pena-base, justificando a
negativação das circunstâncias judiciais com base em
elementos específicos do caso.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
.)
18/6/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-
B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
COMPARTILHAMENTO
E
ARMAZENAMENTO
DE
MATERIAL
PORNOGRÁFICO
INFANTOJUVENIL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
TEMA
REPETITIVO
N.
1.208.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar
que "a valoração negativa de circunstância judicial que
acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada
em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
Documento eletrônico VDA49920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:59:12
Código de Controle do Documento: adcf6666-e337-40b1-95ef-092de1584607

(AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/9
25/8/2020
/2020).
[...]
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.083.585/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)
17/6/2025

Desse modo, está devidamente justificado o acréscimo da pena-base, mediante
a indicação de elementos concretos que extrapolaram os limites da normalidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:59:12
Código de Controle do Documento: adcf6666-e337-40b1-95ef-092de1584607

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.133.551 / CE
Número Registro: 2024/0112691-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08012041820174058102 8012041820174058102
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MAURO GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: LUCAS ASFOR ROCHA LIMA - CE021546
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE MAURO GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: LUCAS ASFOR ROCHA LIMA - CE021546
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOANDERSON TAVARES SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
Documento eletrônico VDA50167301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: cd8d833a-f4ca-4f44-97a7-4ad462eaa81e

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MAURO GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADOS : LUCAS ASFOR ROCHA LIMA - CE021546
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: cd8d833a-f4ca-4f44-97a7-4ad462eaa81e